Tribunal: TJBA
Processo: 8000909-88.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000909-88.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: CARLOS ALBERTO CAMARA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ZEMAR BOAVENTURA MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. APELO DA EMPRESA DEMANDADA. PRELIMINAR AFASTADA. CONVERSÃO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A SENTENÇA

1. Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a parte ré promoveu descontos nos proventos de aposentadoria da parte autora, a título de pagamento de suposto contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes.

2. O que se evidencia é que o réu fornece empréstimos intermináveis, sem prestar qualquer informação ou suporte ao consumidor, fazendo com que suas dívidas com o banco se transformem em "bolas de neve", ou seja, só tendem a piorar.

3. Verifica-se ainda que a autora foi induzida em erro, ao realizar o negócio jurídico pensando ter contratado empréstimo consignado, e não empréstimo com margem consignável para cartão de crédito, repita-se, com aplicação de taxa de juros bem mais onerosa.

4. Uma vez reconhecida a nulidade da avença, cumpre restabelecer as partes ao estado anterior, o que implica determinar, conforme acertadamente decidido pelo juízo de primeiro grau, a conversão do contrato firmado em empréstimo consignado, adequando-o os juros remuneratórios da operação para a média de mercado do Banco Central, além de possibilitar a compensação de valores.

5. No mais, quanto a indenização pelo dano moral entendo que seja o caso. Verifica-se a imposição, por parte dos bancos requeridos, de contratos em condições excessivamente desvantajosas à consumidora, o que se agrava em se tratando de idoso, aposentado.

6. Recurso conhecido e improvido. Mantida a sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000909-88.2022.8.05.0172, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada CARLOS ALBERTO CAMARA CERQUEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.